Tribunal: TJDFT
Processo: 0741863-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA (CDA). FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA (FUNGER/DF). NULIDADE DA CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESPROVIDO. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. DECRETO No 20.910/32. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO DA DERRADEIRA PARCELA DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA RECONHECIDA. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA.
1. A citação do devedor, no processo de execução fiscal, regra geral, é promovida por meio de envio de carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980.
2. Não há necessidade de intimação pessoal ou de que o aviso de recebimento seja assinado pelo próprio devedor, sendo necessário apenas que a carta seja entregue no endereço indicado na CDA.
3. A regra do § 1o do art. 239 do CPC estabelece que o comparecimento espontâneo do executado, como ocorreu no vertente caso, supre a falta de citação.
4. Os créditos que fundamentam a execução decorrem de empréstimo regulado pelo Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal - FUNGER/DF.
4.1. Na dívida ativa não-tributária, o prazo prescricional é regido pelo Decreto no 20.910/1932 (art. 1o), ou seja, de 5 (cinco) anos, e são inaplicáveis as disposições do Código Tributário Nacional sobre o tema.
4.2. A Jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que o termo inicial do prazo prescricional quinquenal relativo aos contratos do FUNGER/DF é a data do vencimento da última parcela do contrato.
5. No caso posto em testilha, a data de vencimento da última parcela do negócio jurídico ocorreu em 17/01/2007, tem-se como termo final para o ajuizamento da execução do débito indicado pelo embargado o dia 17/01/2012.
5.1. In casu, a pretensão executiva do Distrito Federal se encontra prescrita, uma vez que foi ultrapassado o lapso temporal de 5 (cinco) anos entre o vencimento da última parcela do contrato e a data da constituição definitiva do crédito, inclusão na dívida ativa e/ou ajuizamento da execução fiscal, bem como ausente qualquer outro ato jurídico capaz de suspender ou interromper o curso da prescrição ordinária.
6. Recurso parcialmente provido.